Tribunal: TJES
Processo: 5000639-56.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-56.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros
RECORRIDO: WILSON BATISTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000639-56.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO
: WILSON BATISTA DE ARAUJO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO (ASPECIR). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa, questiona descontos mensais em sua conta corrente sob a rubrica "ASPECIR – UNIÃO", alegando jamais ter contratado o referido seguro.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar solidariamente o Banco do Brasil e a ASPECIR à restituição simples do valor de R$ 3.709,84; e c) condenar as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mero meio de pagamento. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, alegando que a autorização de débito foi enviada pela empresa convenente (ASPECIR), inexistindo dano moral indenizável.

4. Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira que permite descontos em conta corrente de seus clientes, sem verificar a higidez da autorização, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. No mérito, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479, STJ). No caso, os recorrentes não colacionaram aos autos contrato assinado pelo autor ou prova robusta da autorização do débito, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal consolidou o entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria/conta de idoso), sem prova de contratação, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)